Tribunal: TJMT
Processo: 1051319-83.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051319-83.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[RAFAELA DA CONCEICAO MARIANO RODRIGUES - CPF: 009.888.271-66 (APELANTE), HELIDA CRISTINA FERNANDES DE JESUS NEVES - CPF: 014.881.521-95 (ADVOGADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES - CPF: 570.979.331-00 (APELADO), MARIA TERESA RODRIGUES - CPF: 261.449.688-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1051319-83.2020.8.11.0041.

APELANTE:
RAFAELA DA CONCEIÇÃO MARIANO RODRIGUES.

APELADO:

ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C REVISIONAL DE ALIMENTOS –
SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DOS ALIMENTOS – MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANTE – CONDIÇÕES DE PROVER A PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDA ALIMENTAR – PATAMAR RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A Revisão de Alimentos pressupõe a alteração do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, autorizando o redimensionamento do
quantum
anteriormente fixado, conforme inteligência dos artigos 1.699 e 1694, § 1º, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1051319-83.2020.8.11.0041.

APELANTE:
RAFAELA DA CONCEIÇÃO MARIANO RODRIGUES.

APELADO:
ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAFAELA DA CONCEIÇÃO MARIANO RODRIGUES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação de Exoneração de Pensão Alimentícia nº 1051319-83.2020.8.11.0041, ajuizada por
ALESSANDRO MARIANO RODRIGUES, que
julgou improcedente o pedido de exoneração dos alimentos declinado inicialmente e o pedido de reconvenção, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial subsidiário, para o fim de reduzir a pensão alimentícia para o valor de 1 (um) salário mínimo, que deverá continuar sendo descontado na folha de pagamento, inclusive por ocasião do pagamento do décimo terceiro salário.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que o apelado não demonstrou qualquer mudança na sua situação financeira de modo a fundamentar a redução dos alimentos, muito menos a impossibilidade de pagamento.

Assevera que assumiu a responsabilidade pelo pagamento do aluguel e demais despesas da residência como meio de garantir melhores condições de vida para si própria, caso contrário, teria que residir em áreas mais distantes e perigosas, uma vez que sua mãe não possui recursos financeiros para prover as condições adequadas de moradia, alimentação e saúde.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente procedentes.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 215496197.

Foram apresentadas as contrarrazões id 214721127, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida nos autos Ação de Alimentos ajuizada pela parte apelada, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial subsidiário, para o fim de reduzir a pensão alimentícia para o valor de 1 (um) salário mínimo, que deverá continuar sendo descontado na folha de pagamento, inclusive por ocasião do pagamento do décimo terceiro salário.

Consubstanciado no poder familiar e no princípio da solidariedade, é imposto aos genitores o dever de sustento em relação aos filhos, nos termos do art. 229 da Constituição da República c/c art. 22 da Lei n. 8.086 - Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que tal obrigação visa proteger o direito da criança e do adolescente em ter suprida as suas necessidades vitais.

Dessa maneira, tem-se que a obrigação alimentar compreende
"não só o alimento propriamente dito, mas também a saúde, a habitação, o vestuário, a educação, o lazer, bem como todo o necessário para uma vida digna"
(TEPEDINO; TEIXEIRA. In Fundamentos do Direito Civil: Direito de Família, 3ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 364), pois a verba é umbilicalmente ligada à dignidade da pessoa humana, que é ainda mais urgente e devida, ante a vulnerabilidade presumida dos menores de idade.

Com efeito, para fins de revisão da verba alimentícia outrora fixada, faz-se necessária a demonstração da mudança da situação fática a justificar a revisão.

Nesse sentido, estabelece o Código Civil:

“Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

No caso em comento, a apelante atingiu a maioridade civil, havendo de se considerar para o deslinde da controvérsia que nesse instante cessou a autoridade parental, consoante previsão do art. 1.635, III, do Código Civil, mantendo-se o dever alimentar em função tão-somente do parentesco, conforme previsão do art. 1.696, do Código Civil.

Nesse sentido, embora comprovada a necessidade da alimentanda (maior e capaz) e a possibilidade do alimentante, verifica-se que a manutenção do valor fixado em 2002 foge à proporcionalidade, considerando a atual realidade posta nos autos, sobretudo por ser a alimentanda maior de idade, com plenas condições de auferir outras rendas decorrentes de atividades laborativas como, por exemplo, estágios relacionados ao curso que está frequentando, ensejando a observância do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

Calha ponderar, que a quantia de 01 salário mínimo fixada na origem, somada a outras receitas que podem ser auferidas, como o próprio estágio citado acima, não representa montante ínfimo capaz de provocar prejuízo a subsistência.

Outrossim, as despesas de moradia apresentadas nos autos, indicam que o imóvel onde reside a agravante é habitado por outras 4 pessoas (2 irmãos que são filhos de outro pai e sua genitora), sendo que o seu genitor não pode ser responsável pelo pagamento de tais custos.

Ademais, conforme descrito na inicial e na sentença, o genitor da apelante, de boa fé, efetuava o pagamento de montante superior ao fixado na sentença que estabeleceu os alimentos, uma vez que ficou obrigado ao pagamento de verba alimentar em favor da requerida no montante de 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo mensais; não obstante, o ofício para desconto em folha foi expedido errado, razão pela qual vem sendo descontado 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, que é superior ao que ficou obrigado originariamente.

Dessa forma, sopesadas a situação financeira do apelado, que constituiu nova família e, inclusive, tem despesas e pensões de outros filhos; as necessidades da apelante e sua situação de maioridade com possibilidade de auferir renda, é de rigor a manutenção da sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os horários advocatícios de 10% para o patamar de 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024